Tribunal: TJDFT
Processo: 0722567-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0722567-77.2021.8.07.0001 Apelantes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E MAGNO RODRIGUES ARAÚJO Apelados : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E MAGNO RODRIGUES ARAÚJO Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Intime-se o patrono da Assistente de Acusação, ELAINE DOS SANTOS FREITAS, para apresentação das contrarrazões ao recurso do réu. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator